Tribunal: TJSP
Processo: 2116808-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atos Administrativos
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Financiamento imobiliário da carteira predial do IPESP. Ação que objetiva a declaração de quitação, baixa de hipoteca e respectiva averbação. Contrato de natureza privada, sem vinculação com matéria administrativa ou de direito público. Competência recursal da Primeira Subseção de Direito Privado

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Financiamento imobiliário da carteira predial do IPESP. Ação que objetiva a declaração de quitação, baixa de hipoteca e respectiva averbação. Contrato de natureza privada, sem vinculação com matéria administrativa ou de direito público. Competência recursal da Primeira Subseção de Direito Privado (1a a 10a Câmaras). Inteligência art. 5o, inciso I, item I.25, da Resolução TJSP no 623/2013. Precedentes do C. Órgão Especial. Recurso não conhecido, com declinação da competência e determinação de redistribuição dos autos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638205
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2116808-59.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante EMILIA
SOARES DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), são agravados SECRETARIA DA
FAZENDA
DO
ESTADO
SP,
EMPRESA
BRASILEIRA
DE
TELECOMUNICAÇÕES S/A EMBRATEL, SÃO PAULO PREVIDÊNCIA -
SPPREV e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram, com
determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
BANDEIRA LINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116808-59.2020.8.26.0000 -Voto no 13817
2
Voto no 13.817
Agravo de Instrumento no 2116808-59.2020.8.26.0000 SÃO PAULO
Agravante: EMÍLIA SOARES DE SOUZA
Agravadas: SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
Juiz de Primeiro Grau: Dr. Adriano Marcos Laroca
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA POR
DANOS MORAIS E MATERIAIS. Financiamento
imobiliário da carteira predial do IPESP. Ação que
objetiva a declaração de quitação, baixa de hipoteca e
respectiva averbação. Contrato de natureza privada, sem
vinculação com matéria administrativa ou de direito
público. Competência recursal da Primeira Subseção de
Direito Privado (1a a 10a Câmaras). Inteligência art. 5o,
inciso I, item I.25, da Resolução TJSP no 623/2013.
Precedentes do C. Órgão Especial. Recurso não
conhecido,
com
declinação
da
competência
e
determinação de redistribuição dos autos.
Trata-se de agravo de instrumento tirado por Emília Soares de Souza
de decisão que indeferiu a antecipação da tutela e exclui a Secretaria de Estado da
Fazenda do polo passivo da ação que move objetivando a declaração de quitação e
baixa de hipoteca de imóvel adquirido por meio da carteira predial do IPESP, a
respectiva averbação de matrícula e indenização por danos materiais e morais (fl. 21).
Assevera, em síntese, a necessidade de manutenção do polo passivo
originário, pois o IPESP se subordina à Secretaria da Fazenda; e a presença dos
requisitos necessários à concessão de tutela provisória de urgência, arguindo a
suficiência da documentação colacionada para a formação do fumus boni iuris.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116808-59.2020.8.26.0000 -Voto no 13817
3
Por tais motivos, alvitra a concessão efeito suspensivo ativo ao
agravo; e, ao cabo, o seu provimento.
É o relatório.
O agravo não merece conhecimento.
Consoante disciplina o Regimento Interno desta Corte: “a
competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial,
ainda que haja reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha arguido fatos ou
circunstâncias que possam modificá-la” (artigo 103); dispondo, de igual modo, aquele
estatuto que: “a competência em razão da matéria, do objeto ou do título jurídico é
extensiva a qualquer espécie de processo ou tipo de procedimento” (artigo 104).
Assim a competência recursal não será definida pela qualidade das
partes, mas em razão da matéria aferida dentro dos limites da causa pedir e do pedido
formulado na inicial.
Na espécie, nada obstante figure no polo passivo pessoas jurídicas de
direito público, a questão de fundo versa tão somente sobre contrato privado de compra
e venda de unidade residencial e não abrange questões relacionadas a bem público ou
outra relação jurídica de cunho administrativo não se insere, portanto, entre aquelas de
competência dessa Seção de Direito Público.
Nestes termos, a competência para a apreciação do presente recurso
pertence às Egrégias Câmaras que compõem a Primeira Subseção de Direito Privado, ex
vi do artigo 5o, inciso I, item I.25, da Resolução TJSP no 623/2013:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116808-59.2020.8.26.0000 -Voto no 13817
4
“Art. 5o. A Seção de Direito Privado, formada por 19 (dezenove)
Grupos, numerados ordinalmente, cada um deles integrado por 2
(duas) Câmaras, em ordem sucessiva, é constituída por 38 (trinta e
oito) Câmaras, também numeradas ordinalmente, e subdividida em 3
(três) Subseções, assim distribuídas:
I Primeira Subseção, composta pelas 1a a 10a Câmaras, com
competência preferencial para o julgamento das seguintes matérias:
[...] I.25 - Ações relativas a compra e venda, compromisso de compra
e venda, cessão, promessa de cessão de direitos de compromissos,
bem como adjudicação compulsória, que tenham por objeto coisa
imóvel, ressalvadas aquelas sujeitas ao estatuto das licitações e
contratos administrativos;”
Nesse sentido, tratando especificamente de ações relativas ao IPESP
há diversos precedentes do Egrégio Órgão Especial:
“Conflito de competência. Embargos à execução. Ação de execução
hipotecária. Instrumento particular de compra e venda, mútuo e
hipoteca firmado entre o Instituto de Pagamentos Especiais do Estado
de São Paulo (IPESP) e particular. Matéria não afeta à previdência
dos servidores públicos do Estado de São Paulo, mas a contrato
particular celebrado pelas partes. Artigo 100 do Regimento Interno.
Artigo 5o, item I.25, da Resolução no 623/2013, do Órgão Especial.
reconhecida a competência de uma das Câmaras que integram a
Primeira Subseção de Direito Privado para conhecer, processar e
julgar o recurso.”
(TJSP: Conflito de competência cível 0042845-86.2019.8.26.0000;
Relator: Des. Márcio Bartoli, j 12/02/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116808-59.2020.8.26.0000 -Voto no 13817
5
CONFLITO DE COMPETÊNCIA Adjudicação compulsória de bem
imóvel Contrato de compromisso de compra e venda celebrado com
o Instituto de Previdência do Estado de São Paulo
IPESP

Contrato que possui natureza de direito privado, ainda que uma das
partes seja pessoa de direito público Competência da Primeira
Subseção de Direito para julgar as "ações relativas a compra e
venda, compromisso de compra e venda, cessão, promessa de cessão
de direitos de compromissos, bem como adjudicação compulsória,
que tenham por objeto coisa imóvel, ressalvadas aquelas sujeitas ao
estatuto das licitações e contratos administrativos" (art. 5o, I.25, da
Resolução n. 623/13)
Conflito procedente. Competência da 2a
Câmara de Direito Privado para o conhecimento e julgamento do
recurso.
(TJSP: Conflito de competência cível 0036252-41.2019.8.26.0000;
Relator: Des. Moacir Peres, j. 29/01/2020)
No mesmo sentido: CC 0053614-61.2016.8.26.0000, Relator: Des.
Alvaro Passos, j. 07.12.2016; CC 0005581-11.2014.8.26.0000, Relator. Des. Cauduro
Padin, j. 02.04.2014; CC 0089605-06.2013.8.26.0000, Relator: Des. Arthur Marques,
j. 05.06.2013; CC 0014749-66.2016.8.26.0000, Relator: Des. Carlos Bueno, j.
08/06/2016.
No cenário assim delineado é caso de não se conhecer do recurso,
determinando-se seu retorno a Distribuição.
Ante o exposto, não conheço do recurso, e determino, com as
homenagens de estilo, a remessa dos autos para a redistribuição perante a Primeira
Subseção de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116808-59.2020.8.26.0000 -Voto no 13817
6
BANDEIRA LINS
Relator